Tribunal: CARF
Processo: 13888.003001/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.003001/2008-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
WEISER VEICULOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/06/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELA INTEGRANTE. PRÊMIOS DE
PRODUTIVIDADE.
Integra o salário de contribuição a premiação de produtividade creditada pela
empresa aos seus segurados empregados através de cartões emitidos e
administrados por empresa interposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida,
afastar a prejudicial de decadência e dar-lhe provimento parcial para aplicar a retroação da multa
da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003001/2008-85
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003001/2008-85

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (Debcad no 37.181.175-9) lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado, referente às contribuições devidas pela empresa destinadas a Outras
Entidades (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a segurados a seu serviço através do cartão “Expert Card”, conforme
detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 04/43, 50/52).
A Impugnação (e-fls. 54) foi julgada Procedente em Parte pela 9a Turma da
DRJ/RPO em decisão assim ementada (e-fls. 80/86):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/06/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELA INTEGRANTE. PRÊMIOS DE
PRODUTIVIDADE.
Integra o salário-de-contribuição a premiação de produtividade creditada pela empresa
aos seus segurados empregados, através de cartões emitidos e administrados por
empresa interposta.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, §4° do
Código Tributário Nacional.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/09/2010 (e-fls. 95/96), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/09/2010 (e-fls. 97) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
1. Quanto à contratação de serviços médicos (Unimed / Ampha) que a fiscalização
exigiu a tributação de 15% sobre o valor dos serviços prestados, reafirma que a
obrigatoriedade do pagamento é da cooperativa médica, e não da recorrente.
Se a cooperativa considera a atividade não tributada (ato cooperativo) também a
fiscalização não pode transferir essa responsabilidade à recorrente, como obrigação
solidária; obrigação que pretende ser amparada em legislação imposta por Instrução
Formativa e não por lei.
2. Reitera, ainda, que já houve decadência do direito de constituir o crédito tributário e
se instituto abrange todo o exercício e não só alguns meses, como consta da decisão, ora
impugnada, a teor do artigo 173 do C.T.N.
Neste caso, não é aplicável a disposição do artigo 150, IV do C.T.N. Pretende a
administração alargar o prazo, alegando ter havido pagamentos anteriores do tributo;
não é o caso, o prazo se conta a partir do 1° dia do exercício seguinte ao fato gerador.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003001/2008-85

3. A multa também é indevida, agravada, pois todos os documentos estiveram à
disposição da fiscalização. Não houve dificuldade ou embaraço aos trabalhos.
Reconhecer, como fez a decisão, que só no momento em que for pago eventual tributo é
que se aplicará a “retroatividade benigna”, configura verdadeira armadilha ao
contribuinte, que não tem oportunidade de se defender adequadamente.
4. Outros autos repetem a mesma situação e por essa razão requer sejam considerados
os demais fundamentos das impugnações.
Assim exposto requer a improcedência do auto de infração pela completa inobservância
do atendimento do artigo 142 do C.T.N. e do devido processo legal.
Nunca se viu um disparate repetido em 19 (dezenove) processos, alguns até
considerados englobados, nas decisões de 1a Instância.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações relacionadas à contratação de serviços médicos e
ao agravamento da multa aplicada por não terem sido suscitadas na Impugnação, quedando-se
preclusas. De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
devidamente identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, não havendo que
se falar em violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
No que concerne à arguição de decadência, não merece reforma a decisão
recorrida.
A constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento efetuado
pela autoridade fiscal, conforme disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN. Nos
lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário
extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado
pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de
pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003001/2008-85

No presente caso, o Colegiado a quo identificou a existência de recolhimentos
parciais para todo o período em exame e reconheceu a decadência das competências 05/2003 e
06/2003 com base no art. 150, §4°, do CTN (e-fls. 83). Não há reparos a serem feitos nesse
ponto. Tendo em vista que a ciência do lançamento foi realizada em 31/07/2008 (e-fls. 04), não
se verifica a decadência para o restante do período apurado, independentemente da regra
aplicada.
Por outro lado, merece reforma a decisão recorrida quanto à aplicação da
legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja, se
decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No entanto,
dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o tema para
aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008.
É nesse sentido o Acordão no 9202-010.638 de 22/03/2023, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor:
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
(...) 12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no
449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou pela
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição
de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de
apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009),
deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna
a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores
com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que
prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início de
sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o,
em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes
aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a
alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003001/2008-85

já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Quanto às demais alegações trazidas no Recurso Voluntário, considerando que já
foram devidamente apreciadas no julgamento de primeira instância, adoto as razões de decidir do
Colegiado a quo abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (e-fls. 84/86):
Salário de Contribuição
De acordo com o disposto no artigo 28 da Lei n° 8.212/91, entende-se por salário-de-
contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
Os prêmios distribuídos por urna empresa a seus segurados empregados como forma de
incentivo à produtividade integram o salário de contribuição, posto que destinados a
retribuir o trabalho. Outrossim, os prêmios não constam no rol taxativo das parcelas que
não integram o salário de contribuição, constante do artigo 28, §9o da Lei n° 8.212/91.
[...]
Consta dos autos, que a empresa autuada, no período de 05/2003 a 01/2005 e 03/2005,
efetuou pagamentos de prêmios aos seus segurados empregados, por intermédio de
cartão de premiação, emitido e administrado pela empresa Expertise Comunicação Total
S/C Ltda, em razão da participação destes empregados em programa de incentivo à
produtividade adotado pela empresa.
Consoante contrato de prestação de serviços entabulado entre a empresa autuada e a
empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda (doc. fls. 77/80), esta obrigou-se
perante aquela a implantar e conduzir o programa de gerenciamento de premiação, bem
como disponibilizar o uso do cartão “Exchange Card” para pagamento e recebimento de
premiação, com créditos pré-definidos a serem fornecidos pela empresa autuada para os
indicados como recebedores dos prêmios, a título de incentivo profissional e como meio
de publicidade interna.
Intimada a apresentar detalhamento dos beneficiários dos pagamentos feitos através do
cartão, a impugnante apresentou declaração (doc. fl. 47) informando que “não tem o
detalhamento dos pagamentos efetuados para Expertise Card, uma vez que se trata de
premiação espontânea atrelada a objetivos de desempenho gerais da empresa”.
De acordo com o Relatório Fiscal, as bases de cálculo foram obtidas através dos
arquivos em meio digital entregues pela autuada, contendo todos os registros contábeis
para o período de 01/2003 a) 06/2007, de onde se extraiu os valores brutos dos
lançamentos relacionados a “Expertise”.
Ainda consoante Relatório Fiscal, a empresa autuada contabilizou as notas fiscais de
prestação de serviço, emitidas pela empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda, em
diversas contas de despesa, tais como Comissões a Empregados, Serviços Profissionais
- Pessoa Física e Serviços Profissionais - Pessoa Jurídica, tendo sido lavrado Auto de
Infração em razão da empresa autuada não contabilizar tais gastos em títulos próprios.
Portanto, as importâncias pagas pela empresa autuada aos seus segurados empregados,
por intermédio de cartão eletrônico, possuem natureza salarial, vez que destinadas a
premiar aqueles que atingissem os objetivos por ela traçados. O fato de serem
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003001/2008-85

distribuídos por intermédio de pessoa jurídica interposta (Expertise Comunicação Total
S/C Ltda) não descaracteriza a natureza salarial do pagamento.
Assim, ao contrário do que alega a impugnante, os prêmios distribuídos pela autuada
aos seus segurados empregados, por intermédio do cartão eletrônico, integram sim o
salário de contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias, na
forma do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
E mais, não houve nenhuma suposição por parte da autoridade lançadora. Os fatos
geradores estão devidamente comprovados nos autos através do contrato de prestação
de serviços com a Expertise Comunicação Total S/C Ltda, das respectivas notas fiscais
de prestação de serviços, dos lançamentos contábeis e da declaração apresentada pela
própria empresa autuada.
Cabe esclarecer, por fim, que os diversos Autos de Infração lavrados na Ação
Fiscal tratam de contribuições sociais ou aplicação de penalidades por descumprimento de
obrigação acessória distintas, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento, ao
contrário do que sugere a recorrente.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, afastar a decadência e dar-lhe parcial
provimento para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 11.941/09 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 109
DF CARF MF
Original